Tribunal: TJDFT
Processo: 0726535-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. PRAZO PARA APRESENTAR CONTESTAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR (ART. 3o, §3o, DO DECRETO-LEI No 911/1969). OBSERVÂNCIA DA RITUALÍSTICA ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO.
1. O devido processo legal na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária é permeado pelas nuanças próprias da execução da obrigação garantida por alienação fiduciária, devendo, nesse ambiente especial, o devedor apresentar sua contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do cumprimento da medida liminar, conforme o apregoado pelo artigo 3o, §3o, do Decreto-Lei n.o 911/69, com a redação que lhe fora ditada pela Lei no 10.931/04, pois, em emoldurando a lei especial a forma como deve ser exercitada a faculdade de defesa resguardada ao devedor fiduciário, o exercício dessa faculdade deve pautar-se pelo nela estampado.
2. A lei especial que regra o procedimento ao qual submete-se a ação de busca e apreensão já foi submetida a controle de constitucionalidade, não se divisando inconformidade afetando-a até o momento, e, assim, estabelecendo regra especial no pertinente ao termo inicial do prazo para aviamento de defesa por parte do obrigado fiduciário acionado, afasta o disposto na lei genérica, no caso, o disposto no Código de Processo Civil, segundo o princípio da especificidade ou da especialidade e o princípio de hermenêutica segundo o qual a lei especial afasta a incidência da genérica.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.